Tribunal: TJES
Processo: 5000160-33.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000160-33.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL SANTOS BRITO registrado(a) civilmente como RAFAEL SANTOS BRITO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. IMPETRAÇÃO CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus
, impetrado após a prolação de sentença que condenou o agravante pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, com pena fixada em 17 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.760 dias-multa. A defesa sustenta que o
writ
visa à tutela direta da liberdade de locomoção e invoca precedente do STJ (HC 482.549/SP) para afastar o não conhecimento, requerendo o regular processamento do habeas corpus e a concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível
habeas corpus
impetrado contra sentença penal condenatória quando já interposta apelação criminal; (ii) estabelecer se, mesmo diante do não conhecimento do
writ
, seria possível a concessão da ordem de ofício por eventual flagrante ilegalidade na condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O
habeas corpus
não deve ser conhecido quando impetrado contra sentença condenatória passível de apelação, sobretudo se já interposto o recurso próprio, nos termos do art. 593, I, do CPP, e da jurisprudência do STJ.
4.
A impetração concomitante de apelação e
habeas corpus
para igual pretensão somente admite o exame do
writ
quando destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou quando veicula pedido diverso do objeto do recurso próprio, o que não ocorre na hipótese.
5.
A tese defensiva de nulidade da condenação por suposta violação ao art. 155, do CPP, demanda reexame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.
6.
O
habeas corpus
não constitui instrumento adequado para rediscussão do mérito da condenação ou reavaliação de provas, conforme orientação consolidada do STJ.
7.
A concessão de ordem de ofício exige demonstração de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, situação não evidenciada, uma vez que a materialidade e a autoria foram consideradas satisfatoriamente comprovadas na sentença.
8.
Eventual
error in judicando
deve ser apreciado no âmbito da apelação criminal já interposta, meio processual adequado para a revisão ampla da condenação.
IV. DISPOSITIVO
9.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 155, 312, 313, 593, I, e 654, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 641.770/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.4.2021, DJe 30.4.2021; STJ, AgRg-HC 689.052/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.10.2021, DJe 22.10.2021; STJ, AgRg-HC 1.011.719/RS, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJe 22.12.2025; TJSP, HC 0015646-16.2024.8.26.0000, Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, j. 13.5.2024; TJMG, HC 2356212-91.2023.8.13.0000, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, j. 26.10.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo regimental interposto em favor de
RAFAEL SANTOS BRITO
, em face de decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
nº 5000160-33.2026.8.08.0000 (ID 17795553), a partir da prolação de sentença condenatória na Ação Penal nº 0006277-45.2020.8.08.0030, na qual o ora agravante restou condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.760 dias-multa.

Em suas razões recursais, o agravante pugna pelo provimento deste recurso, a fim de determinar o regular processamento do
writ
e a concessão da ordem pleiteada, tendo em vista que o pedido visa à tutela direta da liberdade de locomoção.

Para tanto, afirma a r. decisão monocrática restou embasada na premissa de que a contemporaneidade entre a interposição do recurso de apelação e a impetração de um
habeas corpus
, impede o conhecimento deste último. No entanto, “o precedente balizador dessa tese no Superior Tribunal de Justiça — HC nº 482.549/SP — estabelece uma exceção expressa que se amolda perfeitamente ao caso do agravante”, qual seja, o fato de envolver a tutela direta da liberdade.

Dito isso, destaco que a decisão que se pretende reformar restou fundamentada, essencialmente, nos seguintes termos:

“De acordo com o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.’ (AGRG no HC n. 641.770/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 30/4/2021). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 689.052; Proc. 2021/0270608-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 19/10/2021; DJE 22/10/2021).

Nessa perspectiva, inegável que a presente ordem de
habeas corpus
foi impetrada em face de sentença condenatória constante no ID 17699472, proferida em 02/04/2025 e que, nos termos do inciso I, do artigo 593, do Código de Processo Penal, é impugnada mediante a interposição de recurso de apelação criminal, providência, inclusive, já adotada pelo ora paciente em 14/11/2025, conforme descrito nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

Nesse sentido: HABEAS CORPUS. Impetração contra sentença penal condenatória. Impropriedade da via eleita. Consoante o artigo 593, inciso I, do Código de Ritos, o recurso cabível contra a sentença atacada é o de apelação. Diversamente, além de descaracterizar a própria natureza do mandamus (destinado especificamente a conter ato de translúcida ilegalidade ou de manifesto abuso de poder contra a liberdade de locomoção: Art. 5º, LXVIII, da CR), estar-se-ia desprezando o âmago do sistema recursal, que contempla. Exatamente. Formas específicas de se buscar a modificação de decisões judiciais. Depreende-se dos autos de origem que o paciente manifestou o interesse em apelar da sentença penal condenatória. Descabe na estreita via do habeas corpus análise aprofundada de prova, porquanto incompatível com o rito célere do writ. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE NÃO CONHECIDO. (TJSP; HC 0015646-16.2024.8.26.0000; Ac. 17886814; Monte Mor; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni; Julg. 13/05/2024; DJESP 16/05/2024; Pág. 1883).

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA IMPRÓPRIA. PACIENTE CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. Alegações de teor meritório, como a negativa da autoria, requerem aprofundada apreciação de prova e são vedadas por meio da via estreita do habeas corpus. A apelação é o recurso adequado para questionar a sentença condenatória proferida por juiz singular (art. 593, inciso I, do CPP). Cabível a prisão preventiva quando satisfeitos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. As circunstâncias do delito indicam a gravidade concreta da conduta e, assim, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. (TJMG; HC 2356212-91.2023.8.13.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Nelson Missias de Morais; Julg. 26/10/2023; DJEMG 26/10/2023)

Sendo assim, entendo por bem não conhecer do presente writ.

De toda sorte, devo registrar que, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de habeas corpus, os Tribunais Superiores, bem como esta egrégia Corte de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício.

Ocorre que, a despeito das alegações formuladas pelo impetrante, ao cotejar os termos da r. sentença, constata-se que a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico estão satisfatoriamente comprovadas, não havendo falar, a priori, em violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal.

Ademais, sabe-se que “o habeas corpus não é via adequada para reexame de provas ou rediscussão do mérito da condenação”. (STJ; AgRg-HC 1.011.719; Proc. 2025/0218500-2; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 22/12/2025).

Nesse viés, eventual error in judicando na sentença somente poderá ser averiguado no âmbito de cognição do respectivo recurso de apelação, eis que a concessão da ordem de ofício em sede de habeas corpus constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie.

Portanto, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que no presente caso não vislumbrei a ocorrência de decisão teratológica que justifique a revogação do decisum objurgado, inviável a concessão da ordem de ofício.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da presente impetração”.

Assim, o que pude constatar após exame acurado da hipótese é que a decisão que não conheceu da impetração deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, eis que o presente caso não se reveste dos requisitos da excepcionalidade mencionada, sobretudo porque em face da sentença condenatória cabe apelação criminal, previsto no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, que inclusive já foi interposto pela defesa do ora agravante em 14/11/2025, conforme descrito nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

Ademais, conforme descrito nas contrarrazões recursais, “a exceção jurisprudencial invocada pela defesa (STJ, HC 482.549/SP), que admite o
writ
para tutela direta da liberdade, não se amolda ao caso. A análise da tese defensiva — de que a condenação se baseou exclusivamente em prova nula — não é de verificação imediata. Pelo contrário, demanda um cotejo analítico de todo o acervo probatório, o que refoge ao escopo do
habeas corpus
e é matéria própria do recurso de apelação”.

Destarte, também sob este aspecto, reputo como inviável a concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP, uma vez que no presente caso não restou demonstrado, em mais de uma oportunidade, a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, inexistindo as irregularidades apontadas pela defesa, entendo como inviável a pretensão recursal ora manejada, motivo pelo qual, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)